Tribunal: TJES
Processo: 0000431-72.2019.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Homicídio Qualificado; Crime Tentado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000431-72.2019.8.08.0033
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FLAVIO DOS SANTOS BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000431-72.2019.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO DOS SANTOS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WILEN DE BARROS - ES29362

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO IMPROVIDO.
1. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Recurso Improvido.

19 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000431-72.2019.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO DOS SANTOS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WILEN DE BARROS - ES29362

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

“Depreende-se dos autos que no dia 03/05/2019, por volta de 03h00min, no Cemitério Municipal, situado na Avenida Antônio Paulino, Centro, Montanha/ES, o denunciado Alex Junio Oliveira da Silva juntamente com o adolescente Marcelo Junior de Jesus Alves, previamente ajustados, com unidade desígnios, impelido por motivo torpe (dívida de drogas), utilizando-se de um revólver calibre 22, fornecido pelo denunciado Flavio dos Santos Barbosa, desferiu 04 (quatro) tiros contra a vítima Fernando Rodrigues dos Santos, dos quais 02 (dois) atingiram-lhe a cabeça, e os demais, no ombro e peitoral, sendo causa suficiente de sua morte, conforme Laudo Pericial de fls. 104/109.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado Alex Junio Oliveira da Silva juntamente com o adolescente Marcelo Junior de Jesus Alves desferiu 02 (dois) tiros contra a vítima Vagner Araújo dos Santos, a qual, conseguiu empreender em fuga sem ser atingida.

DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Emerge-se das peças de informação anexas, que os denunciados Flavio dos Santos Barbosa e Alex Junio Oliveira da Silva juntamente com o adolescente Marcelo Junior de Jesus Alves, em data que não se sabe precisar, uniram-se em associação criminosa, armada, voltada para a prática de diversos crimes, notadamente, tráfico de drogas e homicídio.

Verifica-se nos autos que a associação criminosa espúria formada pelos ora denunciados e pelo adolescente Marcelo, possuía escalonamento de atividades, na qual o denunciado Flávio comandava o tráfico de drogas no Bairro Palhinha, nesta urbe, ao passo que o denunciado Alex, juntamente como adolescente Marcelo, realizavam a venda direta para os usuários. Verifica-se que tal escalonamento também se aplicava aos demais crimes, sendo apurado que o homicídio da vítima Fernando foi arquitetado pelos denunciado Flávio e Alex, juntamente com o adolescente Marcelo. Contudo, Alex e Marcelo ficaram encarregados de executar materialmente o crime de homicídio, motivado pela torpeza consistente em saldar uma dívida decorrente da compra de maconha, contraída pela vítima.

Emerge-se dos autos que o denunciado Flávio, além de premeditar o crime, forneceu o revólver calibre 22 utilizado na empreitada, conforme confissão realizada pelo denunciado Alex em sede policial (fl. 32).

Cumpre registrar, que logo após o crime de homicídio, os policiais empreenderam diligências na residência do denunciado Flávio, onde fora encontrada uma porção de substância análoga à maconha.

Verifica-se, ainda, que cerca de um mês antes dos crimes, o denunciado Alex, juntamente com o adolescente Marcelo, tentou executar o nacional de nome Weberson, cuja motivação também foi a disputa por ponto de venda de drogas no Bairro Palhinha.

Emerge-se que o denunciado Alex confessou aos policiais que a arma utilizada na tentativa de homicídio contra o Weberson também foi fornecida pelo denunciado Flávio, demonstrando, assim, o modus operandi da associação criminosa, que visando assegurar o domínio do território do bairro Palhinha, bem como impor medo aos usuários que não quitassem suas dívidas, executavam seus desafetos, sendo tal prática muito comum em grupos criminosos.

DOS CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO E CONSUMADO

Constam nos autos, que no dia dos fatos, o adolescente Marcelo avistou as vítimas adentrando no cemitério local, o qual imediatamente informou ao denunciado Alex Junio, e salientou que se tratava de uma oportunidade perfeita para ceifar a vida de Fernando, tendo em vista que o mesmo não havia quitado dívida decorrente da compra de maconha.

A vítima Vagner relatou que no dia dos fatos encontrava-se no interior do cemitério local juntamente com a vítima Fernando, ocasião em que foram surpreendidos pelo denunciado Alex Junio, o qual portava um revólver calibre 22, e pelo adolescente Marcelo Junior de Jesus Alves.

Segundo Vagner, o denunciado Alex lhe abordou e perguntou no que o mesmo estava mexendo, tendo respondido "estou arrancando uma mandioca", em seguida o denunciado Alex ordenou que o mesmo se calasse e de inopino, mirou a arma de fogo na direção de sua cabeça e desferiu 02 (dois) tiros, contudo, por circunstâncias alheias à vontade do denunciado Alex, nenhum dos disparos lhe atingiu, tendo empreendido em fuga imediatamente.

Entretanto, a vítima Fernando, não obteve a mesma sorte que Vagner, sendo executada por seus algozes, com 02 (dois) tiros na cabeça e outros 02 (dois) no peitoral e no ombro, todos desferidos pelo denunciado Alex, consoante relatado por Vagner.

Depreende-se que logo em seguida, Vagner acionou os Policiais Militares, os quais se dirigiram ao local dos fatos e não encontraram nenhum indício de ocorrência de crime, a princípio.

Posteriormente, por volta das 5h30min, o coveiro do cemitério, Sr. Manoel Pimentel, acionou a polícia e relatou ter encontrado no interior da necrópole o cadáver de um homem, cujo corpo estava cravejado de balas. Diante de tal informação, os policiais retornaram ao cemitério e solicitaram que a vítima Vagner verificasse se o corpo encontrado se tratava da pessoa de seu amigo, o qual o identificou como sendo a ora vítima Fernando.

Extrai-se que logo em seguida, o Serviço de inteligência da Polícia Militar fora informado por colaboradores que os autores do crime foram o ora denunciado Alex Junior e o adolescente Marcelo Junior, e que a arma utilizada durante o crime, fora fornecida pelo ora denunciado Flávio dos Santos Barbosa.

Ato contínuo, os agentes deslocaram-se até a residência do denunciado Alex, logrando êxito em sua captura. Extrai-se que no referido momento, Alex confessou a prática do crime, contudo, visando benefício próprio, imputou ao adolescente Marcelo a autoria dos disparos que causaram a morte da vítima Fernando, no entanto, cumpre assinalar, que a vítima Vagner, relatou que o denunciado Alex foi quem efetuou os referidos disparos.

Em seguida, os agentes dirigiram-se até a residência do denunciado Flávio, onde localizaram e apreenderam uma porção de substância análoga à maconha no interior de uma caixa que estava na sala do imóvel.

Quanto ao adolescente Marcelo, verifica-se que o mesmo encontra-se evadido, contudo, já foram envidadas as providências cabíveis.

DO MOTIVO TORPE CONSISTENTE EM VINGANÇA

Conforme verificado nos autos do inquérito na madrugada do diaa 03/05/2019, por volta de 03h00min, na Avenida Antônio Paulino, Centro, Montanha/ES, após tomarem conhecimento que a vítima Fernando encontrava-se no interior do cemitério municipal juntamente com a vítima Vagner, o denunciado Alex e o adolescente Marcelo decidiram concretizar o crime arquitetado com o denunciado Flávio.

Consta nos autos que Alex portando uma arma de fogo fornecida pelo denunciado Flávio, adentrou no cemitério juntamente com o adolescente Marcelo, tendo dirigindo-se ao encontro das vítimas, ocasião em que desferiu 02 (dois) tiros contra a vítima Vagner, que por circunstâncias alheias à vontade do denunciado não fora atingida, obtendo êxito em evadir-se do local.

Extrai-se que logo em seguida, o denunciado Alex executou a vítima Fernando, desferindo 04 (quatro) tiros contra a mesma, dos quais, dois acertaram-lhe a cabeça.

Apurou-se que os homicídios consumado e tentado, praticados, respectivamente, em desfavor das vítimas Fernando e Vagner, foram cometidos por motivo torpe, consistente no desejo de vingar uma dívida de drogas contraída por Fernando perante o grupo criminoso.

Conforme apurado, o denunciado Alex, juntamente com o adolescente Marcelo, atuam comercializando entorpecentes ilícitos nesta Comarca, sob o comando do denunciado Flávio, que chefia o tráfico de drogas no Bairro Palhinha, o qual forneceu arma utilizada para a execução.

Cumpre salientar que, em que pese não haver notícia nos autos de que a vítima Vagner possuía dívida de drogas perante o grupo criminoso, a qualificadora em comento deve ser conhecida, por se tratar de circunstância elementar do crime de homicídio.

DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA CONSISTENTE EM ELEMENTO SURPRESA

Infere-se dos autos que após tomarem conhecimento de que as vítimas Fernando e Vagner, na madrugada do dia 03/05/2019, por volta de 03h00min, encontrava-se no Cemitério Municipal, o denunciado Alex, juntamente com o adolescente Marcelo, identificaram a ocasião como o momento perfeito para concretizarem o crime arquitetado.

Verifica-se que o modus operandi do grupo revela que o crime fora premeditado de modo a assegurar a sua perfeita execução. Tendo o denunciado Alex e o adolescente Marcelo, aguardado o cair da noite, e o exato momento em que as vítimas adentraram no cemitério municipal, ou seja, em local ermo, com pouco iluminação, para ceifar a vida das mesmas, de modo que a ação criminosa não fosse presenciada por testemunhas.

Assim, o denunciado Alex e o adolescente Marcelo, adentraram no cemitério e foram de encontro as vítimas, tendo se aproximado da vítima Vagner, e no iniciar de um diálogo com a pergunta "o que você está mexendo ai?", Alex, de imediato, sacou da arma de fogo e desferiu 02 (dois) tiros contra a mesma, impossibilitando o exercício de qualquer atitude de defesa, contudo, por circunstâncias alheias à sua vontade, não conseguiu concretizar seu desejo de matá-lo, vindo esta fugir em meio às sepulturas da necrópole.

Diante disso, imediatamente, o denunciado Alex voltou-se para a vítima Fernando, e de inopino, impedindo-a de esboçar sequer um ato em sua defesa, desferiu 04 (quatro) tiros contra a mesma, dos quais 02 (dois) atingiram-lhe a cabeça e os demais em seu ombro e tórax, sendo causa suficiente para sua morte.

DA CORRUPÇÃO DE MENOR

Consoante se extrai dos autos, os denunciados uniram-se ao adolescente Marcelo em associação criminosa armada, voltada para a prática de diversos crimes, dentre os quais foram descobertos até o momento, tráfico de drogas e homicídio.

Verifica-se que após a prática do homicídio que ceifou a vida da vítima Fernando, bem como da tentativa em desfavor da vítima Vagner, o adolescente Marcelo evadiu-se desta Comarca.

Cumpre registrar, que este Parquet, envidou as medidas processuais cabíveis em face do adolescente em questão.
”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante Flavio dos Santos Barbosa condenado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV do CP e art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II do CP, à pena de 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente, sustenta a defesa a nulidade por ausência de defesa técnica, sob argumento de que em sessão plenária do júri, a defesa à época constituída, utilizou apenas de 09 minutos para exposição de alegações finais, desencadeando assim, verdadeira ausência de defesa técnica.

Após detida análise dos autos, não vejo motivos para acolher a tese defensiva.

Isso porque não compete a este julgador fazer juízo de valor sobre as técnicas de defesa empregadas pelo advogado constituído pelo réu.

Ao contrário do que sustenta a defesa, o réu esteve assistido durante toda a instrução processual, não havendo, portanto, que se falar em ausência de defesa.

Em continuidade, afirma a defesa a ocorrência de nulidade pela não intimação do corréu Alex dos termos da sentença de pronúncia.

No entanto, a referida alegação também não merece prosperar, eis que o corréu Alex não só foi devidamente intimado da sentença de pronúncia, como também interpôs Recurso em Sentido Estrito, devidamente apreciado por esta Corte.

Noutra vertente, a defesa do apelante sustenta que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação dos acusados e a defesa, por sua vez, sustentou a necessidade de absolvição.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que por maioria, entendeu pela condenação do apelante.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo Conselho de Sentença.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

“(...) Declara que estava na companhia de Fernando Rodrigues dos Santos (vulgo Juju) na hora dos fatos; o declarante relatou que tinha o costume de ficar no cemitério junto com Fernando, dizendo que dormia nas catatumbas; (...) que no momento que estava arrancando a mandioca, chegou o Alex (vulgo BILISCA) e Marcelo (vulgo JUNINHO); o Alex (BILISCA) perguntou: "o que vc está mexendo aí?" tendo o declarante respondido apenas: "estou arrancando uma mandioca"; Que o Alex (BILISCA) disse: "se cala a sua boca"; que Alex apontou a arma bem próximo do declarante, mais ou menos 01 (um) metro de distância e desferiu 02 (dois) disparos com a arma; que o Alex mirou na cabeça do declarante, o qual subentendendo que o motivo era ceifar contra a sua vida; que o declarante relatou que nenhum desses disparos o atingiu; que nisso o ALEX teria começado a atirar contra Fernando; que foram no total de 03 (três) tiros disparados pela arma de fogo; que o declarante relatou quando ouviu os gritos de FERNANDO, logo disse: "visch, matou Juju"; que o declarante disse ter corrido para não ser atingido, em meio as catatumbas; (...)".

(Depoimento de Vagner Araújo dos Santos, na esfera policial).

"(...) que a guarnição foi acionada pela vítima Vagner Araújo, por telefone, isso por volta das 4/5h da manhã; que a vítima Vagner relatou que estava com o Fernando no cemitério municipal e teria sido surpreendido por dois homens que teriam efetuado diversos disparos de arma de fogo; que naquela ocasião Vagner não comentou que Fernando teria sido morto naquele momento, mas que eles começaram a correr; que a guarnição pensou até que fosse um trote, mas mesmo assim estiveram no local, mas em razão do horário e pela extensão do cemitério nenhum corpo foi encontrado; que no amanhecer do dia o coveiro identificou o corpo de Juju, que é a vítima Fernando; que recebeu informações de colaboradores dando conta de que os autores seriam Alex Junior e Marcelo, e que Flávio teria disponibilizado a arma de fogo; que segundo os colaboradores a vítima Juju estaria devendo uma certa quantia para Flávio, relativo a maconha que teria adquirido com Flávio; que Marcelo, vulgo "Juninho" é adolescente e está internado provisoriamente por conta desse mesmo fato; que os colaboradores ficaram monitorando o Bairro Palinha, e no final da tarde daquele mesmo dia Alex Junior e Flávio dos Santos foram presos nas suas respectivas residências (...) (testemunha - SubTen/PM Welton Oliveira Costa - fls. 190/192 - Depoimento em juízo)”

“(...) que se recorda do depoimento prestado por Alex Junior na delegacia; que na DEPOL Alex Junior confessou sua participação nos fatos narrados na denuncia, aduzindo que quem efetuou os disparos foi o parceiro Marcelo Junior; que também teve a oportunidade de acompanhar o testemunho da vítima sobrevivente, senhor Vagner Araújo dos Santos; que Vagner verbalizou no dia que estaria no cemitério acompanhado da vítima Fernando Rodrigues e que apareceram o Alex Junior e Marcelo e que Marcelo teria efetuado os disparos contra ele e contra a vítima fatal; que confirma o depoimento de fls. 139/140

(...) (testemunha - Eutimio Pereira da Silva - fl. 193 - Depoimento em Juízo)”

“(...) que participou das diligências que resultou na prisão dos denunciados; que após a noticia de crime, o serviço de inteligência da policia militar chegou aos suspeitos/autores do homicídio; que o responsável pelo serviço de inteligência de Montanha é o Sub Tenente Welton; que o depoente participou mais ativamente das diligencias de localizar e prender os suspeitos; que tomou conhecimento através de seus colegas que o denunciado Alex teria confessado a situação para o Sub Tenente Welton; que segundo as informações repassadas por Alex, Juninho que é o adolescente, teria convidado ele para matar Juju, que seria uma empreitada que ele teria pegado com Flavão, em razão em dívida de droga; que confirma a assinatura lançadas as fl. 27/28 (14 e 15) (...) (testemunha - SD/PM Jocimar Pereira de Jesus - fl. 194 - Depoimento em Juízo)”

Assim, com base em todas as provas carreadas nos autos, entendo que o Conselho de Sentença agiu de modo acertado ao condenar o apelante, eis que a autoria do mesmo é inconteste.

Desse modo, entendo que a sentença de primeira instância deve ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

19 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.